Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002348-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RICARDA FRANCISCA DE PINHO - CPF: 474.159.831-49 (APELANTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO OU INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade parcial de cobranças e determinar o refaturamento de faturas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A parte autora sustenta a ocorrência de dano moral e requer a revisão dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do serviço, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base diversa do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito, interrupção de serviço essencial ou demonstração de abalo à esfera íntima, não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor inerente às relações de consumo.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica de forma automática, exigindo prova de comprometimento relevante do tempo útil e de repercussão significativa na esfera pessoal, o que não se verificou no caso concreto.

5. A pronta atuação jurisdicional e a ausência de agravamento da situação fática afastam a configuração de lesão a direitos da personalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios observou o art. 85, § 2o, do CPC, adotando corretamente o proveito econômico como base de cálculo, a ser apurado em liquidação, inexistindo circunstância excepcional que justifique critério diverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo ou interrupção de serviço essencial, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral.

2. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de prejuízo relevante ao tempo útil, não sendo presumida. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, salvo excepcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002348-91.2025.8.11.0041

APELANTE: RICARDA FRANCISCA DE PINHO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por RICARDA FRANCISCA DE PINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade parcial das cobranças e determinar o refaturamento das faturas impugnadas, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório.

A apelante sustenta que a cobrança indevida extrapola o mero aborrecimento, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor, e pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 357253352.

A apelada apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e à adequação dos honorários sucumbenciais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da inexigibilidade parcial das cobranças, ponto já estabilizado pela sentença.

No tocante ao alegado dano moral, a pretensão recursal não se sustenta.

Com efeito, embora tenha sido reconhecida falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de valores superiores à média histórica, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de abalo moral indenizável.

A caracterização do dano extrapatrimonial exige a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não bastando o mero dissabor decorrente de relações de consumo.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, não houve interrupção do serviço essencial, tampouco inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que, ordinariamente, configurariam constrangimento apto a ensejar reparação.

Ao revés, a tutela jurisdicional foi tempestivamente acionada e produziu efeitos preventivos eficazes, obstando qualquer agravamento da situação fática.

O que se verifica, portanto, é que a recorrente experimentou inconvenientes inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, os quais, embora indesejáveis, não atingem o patamar de violação à dignidade, honra ou integridade psíquica.

A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, embora juridicamente relevante em hipóteses específicas, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto do dano moral. No presente caso, não se vislumbra prova de que o tempo despendido pela recorrente tenha ultrapassado o razoável ou causado efetiva angústia juridicamente relevante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Assim, a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento, desprovido de densidade jurídica suficiente para justificar compensação pecuniária, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie ofensa à honra ou sofrimento psicológico indenizável.

No que concerne aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à apelante.

A sentença observou a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixando a verba sobre o proveito econômico obtido, a qual ainda será apurada em sede de liquidação de sentença, o que se mostra adequado à hipótese, não havendo demonstração de excepcionalidade que justifique a adoção subsidiária do valor da causa.

Dessa forma, a decisão recorrida revela-se alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não comportando reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto a condenação em sucumbência na origem foi imposta exclusivamente à concessionária, a qual não interpôs recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026